Tribunal: TJDFT
Processo: 0795644-69.2024.8.07.0016
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-03-14

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios Terceira Turma Recursal dos Juizados Especiais Gabinete da Juíza de Direito Edi Maria Coutinho Bizzi - GJDEMCB Número do processo: 0795644-69.2024.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: ANTONIO DA SILVA SOUSA, GLEIDSON LINHARES DE SOUSA, MARIA ZELIA LINHARES DE SOUSA, WENDEL GEYSON LINHARES DE SOUSA RECORRIDO: DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO DISTRITO FEDERAL - DETRAN DESPACHO A procuração de ID 69517816, apresentada pelos recorrentes, está incompleta, uma vez que foi outorgada apenas pelo recorrente Antonio da Silva Sousa. Assim, faz-se necessária a apresentação de procuração válida por parte dos recorrentes Gleidson Linhares de Sousa, Maria Zelia Linhares de Sousa e Wendel Geyson Linhares de Sousa, conferindo poderes de representação ao advogado que subscreve o recurso. A regularidade da representação processual é requisito indispensável para a admissibilidade do recurso, conforme art. 37, do CPC. Dessa forma, a ausência de representação processual válida impede o conhecimento do recurso, nos termos do art. 932, parágrafo único do CPC. Diante do exposto, concedo o prazo de 5 dias para as partes recorrentes regularizarem a representação processual, apresentando a devida procuração com assinatura válida, sob pena de não conhecimento do recurso. Int. Documento datado e assinado digitalmente EDI MARIA COUTINHO BIZZI RELATORA